Tribunal: TJDFT
Processo: 0743091-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. ATIVIDADE DE DINAMIZAÇÃO. GRATIFICAÇÃO CRIADA COM O INTUITO DE BONIFICAR O ALFABETIZADOR. FUNÇÃO DISTINTA DO OBJETIVO DA NORMA. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que o Distrito Federal fosse condenado a efetuar o pagamento da “Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA” no seu contracheque, no percentual de 1,2%, além do pagamento dos valores devidos decorrente da GAA desde a data da sua aposentadoria. Em seu recurso sustenta que a lei exige apenas regência de classe e o exercício de atividades de alfabetização para o pagamento da gratificação, de modo que ausente outros requisitos acerca da atividade do professor. Assim, destaca que a atividade de alfabetização em regência de classe efetuada mediante dinamização também preenche os requisitos legais para a percepção daquela gratificação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A controvérsia incide sobre o pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA nos proventos de aposentadoria da parte autora. Destaca-se que o exercício de regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos em estabelecimentos de ensino de rede pública do Distrito Federal, em período posterior à criação daquela vantagem remuneratória, configura fato gerador do direito à incorporação, sendo que a parte autora defende que exerceu atividades de regência e alfabetização desde 13/01/1998 até 31/12/2000, conforme consta no seu processo de aposentadoria.
IV. Por ocasião das informações a serem prestadas para subsidiar a contestação, a Gerência de Pagamentos da SEDF expediu Despacho para a escola onde a parte autora atuou durante o período debatido nos autos determinando que retificassem a declaração anteriormente emitida. Sobre o tema, não se desconhece precedente desta E. 1a Turma Recursal em caso similar não admitindo a declaração retificadora emitida pelo Distrito Federal produzida no decorrer da demanda judicial com o intuito de afastar a validade do documento comprobatório apresentado na inicial. Neste sentido: (Acórdão 1618609, 07509883220218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Contudo, na hipótese em apreço, constata-se que a declaração que constava no processo de aposentadoria da parte autora (ID 56698162, pág. 28) estava incompleta, eis que fazia menção à regência de classe concomitante no 1o e 2o ano (o que indica que a parte autora não lecionava para apenas uma série específica), bem como menção à turma de ensino especial (que engloba alunos de diversos anos/séries). Assim, aquelas informações eram insuficientes para apurar a(s) turma(s) em que o professor exercia a sua atividade naqueles anos, de modo que não há óbice para a juntada de declaração retificadora que permitiu complementar os dados fornecidos anteriormente.
V. Desse modo, a partir das informações complementares ID 56698175 pág. 5 é possível apurar que a parte autora exercia atividade de dinamização no período pleiteado, mediante regência de diversas classes (1a a 4a série e classe especial). Sobre a atividade de dinamização, não se desconhece a declaração emitida pelo Distrito Federal no sentido de que professor dinamizador é aquele que exerce atividades em turma de alfabetização “com enfoque mais lúdico e artístico, fixando e consolidando os conteúdos já explorados em sala de aula viabilizando a alfabetização de maneira prazerosa” (ID 56698179). Não obstante, o entendimento atual das demais Turmas Recursais deste E. TJDFT é de que o professor dinamizador não exerce atividade de alfabetização. Neste sentido: (Acórdão 1799407, 07071090420238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, , Relator Designado:EDI MARIA COUTINHO BIZZI Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no PJe: 20/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1792895, 07205314620238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Também há decisão recente desta 1a Turma Recursal afastando o pagamento da GAA para o professor dinamizador (Acórdão 1767893, 07606594520228070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, e em detida análise da questão, é possível constatar que o professor que exerce atividade em regime de dinamização não atua diretamente com a efetiva alfabetização, eis que realiza atividades de forma geral e pontual para alunos de diversas séries, mediante atividades lúdicas, jogos, músicas, ensino religioso e educação artística. Desse modo, e considerando que o intuito da GAA é bonificar o professor que exerce a função contínua e diária de alfabetizar no decorrer do ano letivo, situação diversa daqueles professores que atuam em regime de dinamização, deve ser acolhido o entendimento das Turmas Recursais deste E. TJDFT no sentido de que o professor dinamizador não preenche os requisitos para a percepção da GAA. Em consequência, mantém-se a sentença recorrida.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.